Tribunal: TJMT
Processo: 0008883-54.2013.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008883-54.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA BIANCHIN - CPF: 020.855.371-11 (RECORRIDO), MARIA CLARA BIANCHIN - CPF: 738.421.259-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MARIA CLARA BIANCHIN - CPF: 738.421.259-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS, MANIFESTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE

INSUMOS E FRALDAS GERIÁTRICAS
- DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de insumos e fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios.

2- Esta correta à decisão que determinou o fornecimento de insumos e fraldas à reclamante, em virtude da necessidade relatada no atestado médico, e da baixa renda de sua genitora em arcar com os custos particulares, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3-

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020